Tribunal: TJSP
Processo: 1031728-02.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
* PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – Procedimento que justifica o ajuizamento de ação – Inteligência do inciso III, do artigo 381 do Código de Processo Civil – Requerente que pretende a exibição do extrato bancário, relativo ao Plano Verão – Documento necessário para a execução da sentença coletiva – Subsunção ao caput, do artigo 382 do aludido diploma legal – O autor demonstrou a

Ementa:

* PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – Procedimento que justifica o ajuizamento de ação – Inteligência do inciso III, do artigo 381 do Código de Processo Civil – Requerente que pretende a exibição do extrato bancário, relativo ao Plano Verão – Documento necessário para a execução da sentença coletiva – Subsunção ao caput, do artigo 382 do aludido diploma legal – O autor demonstrou a solicitação do documento à ré – Irrelevância de eventual apresentação anterior do documento solicitado – Constitui dever da instituição financeira zelar pela guarda dos documentos referentes aos seus clientes– Recurso parcialmente provido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555838
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031728-02.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
BANCO DO BRASIL S/A, é apelado JOSÉ RODRIGUES MARTINS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031728-02.2019.8.26.0576 -Voto no
2
* PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS Procedimento que
justifica o ajuizamento de ação Inteligência do inciso III, do
artigo 381 do Código de Processo Civil Requerente que pretende
a exibição do extrato bancário, relativo ao Plano Verão

Documento necessário para a execução da sentença coletiva
Subsunção ao caput, do artigo 382 do aludido diploma legal O
autor demonstrou a solicitação do documento à ré Irrelevância de
eventual apresentação anterior do documento solicitado

Constitui dever da instituição financeira zelar pela guarda dos
documentos referentes aos seus clientes Recurso parcialmente
provido *
Trata-se de produção antecipada
da
prova,
julgada
procedente
pela
r.
sentença de fls. 100/103, cujo relatório se
adota.
Apela a instituição financeira,
objetivando reformar o julgado, alegando:
a
os requisitos, para o requerimento da
produção antecipada da prova não estão
presentes; b a documentação pleiteada já
foi entregue ao autor em época oportuna.
O
recurso
foi
regularmente
processado.
É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031728-02.2019.8.26.0576 -Voto no
3
O
recurso
não
comporta
provimento.
José Rodrigues Martins requereu
a produção antecipada da prova em face do
Banco do Brasil S/A., objetivando a exibição
dos extratos da conta-poupança de sua
titularidade, mantida junto à instituição
financeira, referentes aos meses de janeiro
e fevereiro de 1989.
Consoante os ditames contidos
no inciso III, do artigo 381 do Código de
Processo Civil, a produção antecipada da
prova
é
admitida,
quando
o
prévio
conhecimento dos fatos possa justificar o
ajuizamento de ação.
Acerca do tema, preleciona o
jurista Marcus Vinicius Rios Gonçalves:
“A antecipação da prova servirá para que
colha elementos necessários para a ação principal. O
mesmo se passa em relação à exibição de documentos.
Sem ele, a parte não terá condições de saber se pode ou
não ajuizar a ação. A antecipação fornecerá elementos
ao interessado para que decida se deve ou não ajuizá-la.
(...) será satisfativa, porque não servirá para afastar um
risco, mas para fornecer uma informação, um esclarecimento”.
1 (grifamos)
Nesse sentido é o entendimento
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo:
“EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS.

PEDIDO
1 GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Novo Curso de Direito Processual
Civil . V. II. São
Paulo: Saraiva, 2017. p. 39.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031728-02.2019.8.26.0576 -Voto no
4
ANTECEDENTE.

AÇÃO
AUTÔNOMA.
NATUREZA
SATISFATIVA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS.
REQUISITOS. 1. No âmbito do novo Código de Processo
Civil, o pedido de exibição de documentos formulado de
forma autônoma, antecedente e satisfativa deve ser
realizado por meio de produção antecipada de provas . 2.
Cabe à parte, então, cumprir os requisitos do art. 382 do
CPC,
apresentando
as
razões
que
justifiquem
a
necessidade da antecipação e mencionando com precisão
os fatos sobre os quais a prova há de recair . 5. Recurso
não provido”. 2 (grifamos)
Com
efeito,
o
requerente
justificou devidamente a antecipação da
prova pretendida, eis que os supracitados
documentos
são
imprescindíveis
para
a
execução da r. sentença prolatada na Ação
Civil Pública no 1998.01.1.016798-9, que
tramitou perante a 12a Vara Cível da
Comarca do Distrito Federal.
Dessa forma, os pressupostos
para o presente procedimento restaram
configurados nos moldes do caput , do
artigo 382 do Estatuto Adjetivo Civil.
Aliás, por ocasião da exordial o
recorrido demonstrou que solicitou ao
Banco
a
apresentação
dos
extratos,
através da notificação de fls. 13, que foi
devidamente recebida pelo preposto da
apelante, motivo pelo qual é de todo
descabida a alegação de que o autor não
esgotou as vias administrativas, previamente
ao ajuizamento da demanda
Ademais, é de todo irrelevante a
2 TJSP. Apelação 1010112-36.2017.8.26.0577. 14a Câmara da Seção de Direito Privado.
Rel. Des. Melo Colombi. J. 20.07.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031728-02.2019.8.26.0576 -Voto no
5
afirmação da instituição acerca da anterior
disponibilização do extrato requerido, à
época dos fatos, eis que tal entrega não
exclui seu dever de apresentá-lo novamente,
pois o poupador faz jus à segunda via do
referido documento.
Ressalte-se que a instituição financeira tem o dever de guardar a
documentação de cada cliente pelo período
relativo ao prazo prescricional de eventual
ação, sendo de todo inadmissível qualquer
recusa no fornecimento das informações
relativas aos dados da conta-poupança
pleiteada.
Acerca do tema, já se pronunciou
a jurisprudência:
“Medida
Cautelar
de
Exibição
de
Documentos - Planos econômicos - Dever de guarda dos
documentos - Obrigação do banco manter em arquivo os
documentos pelo prazo prescricional - Inaplicabilidade

da Resolução no 2.025 do Banco Central, deverá ser
observado o prazo prescricional previsto na Lei Civil
para ações que envolvem direito pessoal, de natureza
indenizatória - Manutenção da r. sentença apelada por
seus próprios fundamentos, com base no artigo 252 do
Regimento Interno do E. Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo - Recurso não provido”. 3 (grifamos)
Portanto,
a
r.
sentença
recorrida não merece qualquer censura,
pelo que fica mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
3 TJSP. Apelação no 9231897-31.2008.8.26.0000. 20a Câmara da Seção de Direito
Privado. Des. Rel. Cunha Garcia. J. 10.09.2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031728-02.2019.8.26.0576 -Voto no
6
PELO
EXPOSTO ,
nega-se
provimento ao recurso.
CARLOS ALBERTO LOPES
Des. Relator